Tribunal: TJES
Processo: 5001941-53.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001941-53.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DE SOUZA e outros
RECORRIDO: TIAGO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto no id 2230677 contra sentença prolatada no id 2230671. O Recurso é cabível, porém
extemporâneo e deserto
. Explico.

Quanto à tempestividade, verifico que, em audiência realizada no dia 23/06/2021, ficou agendada leitura da sentença para 23/07/2021, o que elide a necessidade de nova intimação das partes quanto a este ato. Conforme agendamento, a sentença foi juntada aos autos no id 2230671. Decorrido o prazo, o trânsito em julgado foi certificado no id 2230672.

A parte contrária peticionou pelo cumprimento da sentença no id 2230673 e, na sequência, o recorrente apresentou o recurso ora em apreço, juntado aos autos no dia 20/10/2021, o qual se mostra manifestamente intempestivo, conforme certidão no id 2230680.

Além da intempestividade do recurso, verifico que o Recorrente postulou pela concessão de gratuidade de justiça, contudo, fora intimado para comprovar a condição de necessidade econômica, conforme decisão no id 2255207 e intimação na sequência, contudo, o prazo transcorreu sem manifestação, conforme certidão no id 2453137.

Destaco que não é o caso de dilação do prazo para apresentação de documentos ou recolhimento do preparo, uma vez que o prazo concedido era precisamente para que essa diligência fosse feita e a parte não foi capaz de fazê-lo, estando preclusa tal oportunidade. Assim, não tendo a parte cumprido a determinação para comprovar os requisitos processuais em tempo, impõe-se declarar a deserção do recurso inominado.

De acordo com expressa previsão legal do art. 42, §1º da Lei nº 9.099/95 “
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
”. E, ainda sobre a deserção, o enunciado 80 do FONAJE dispõe da seguinte forma:

O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte,
no prazo de 48 horas,

não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado nº 122 do Fonaje, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Ante o exposto
, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
,
diante da deserção.
Condena-se o Recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme enunciado 122 do FONAJE e artigo 55 da Lei 9.099/95, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de Recurso Inominado interposto no id 2230677 contra sentença prolatada no id 2230671. O Recurso é cabível, porém
extemporâneo e deserto
. Explico.

Quanto à tempestividade, verifico que, em audiência realizada no dia 23/06/2021, ficou agendada leitura da sentença para 23/07/2021, o que elide a necessidade de nova intimação das partes quanto a este ato. Conforme agendamento, a sentença foi juntada aos autos no id 2230671. Decorrido o prazo, o trânsito em julgado foi certificado no id 2230672.

A parte contrária peticionou pelo cumprimento da sentença no id 2230673 e, na sequência, o recorrente apresentou o recurso ora em apreço, juntado aos autos no dia 20/10/2021, o qual se mostra manifestamente intempestivo, conforme certidão no id 2230680.

Além da intempestividade do recurso, verifico que o Recorrente postulou pela concessão de gratuidade de justiça, contudo, fora intimado para comprovar a condição de necessidade econômica, conforme decisão no id 2255207 e intimação na sequência, contudo, o prazo transcorreu sem manifestação, conforme certidão no id 2453137.

Destaco que não é o caso de dilação do prazo para apresentação de documentos ou recolhimento do preparo, uma vez que o prazo concedido era precisamente para que essa diligência fosse feita e a parte não foi capaz de fazê-lo, estando preclusa tal oportunidade. Assim, não tendo a parte cumprido a determinação para comprovar os requisitos processuais em tempo, impõe-se declarar a deserção do recurso inominado.

De acordo com expressa previsão legal do art. 42, §1º da Lei nº 9.099/95 “
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
”. E, ainda sobre a deserção, o enunciado 80 do FONAJE dispõe da seguinte forma:

O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte,
no prazo de 48 horas,

não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado nº 122 do Fonaje, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Ante o exposto
, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
,
diante da deserção.
Condena-se o Recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme enunciado 122 do FONAJE e artigo 55 da Lei 9.099/95, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.